Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMOVÉL DA TERRACPA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OCUPANTE. CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO. LIMITAÇÃO. PARCELAS. ADQUIRENTE. IDADE AVANÇADA. POSSIBILIDADE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, afastando a alegada ilegalidade do edital de licitação para a venda de imóveis públicos incluídos no programa de regularização fundiária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) a nulidade da sentença recorrida em razão de suposto cerceamento de defesa; ii) a legalidade da negativa do exercício do direito de preferência postulado pelo ocupante do imóvel em razão do indeferimento do parcelamento do preço exigido em prazo considerado com a idade do requerente.
III. Razões de Decidir
3. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da prova pericial e se, por decisão devidamente fundamentada, entender pela sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa em seu indeferimento, evitando-se protelação desnecessária da duração do processo.
4. Inexiste na legislação vigente impedimento ao estabelecimento de critérios de concessão de crédito por entes públicos ou privados no que concerne à compatibilização entre o prazo da operação, os rendimentos auferidos pelo comprador e a sua idade, dada a evidente necessidade de adequação da parcela à renda do adquirente, respeitada a projeção da expectativa média de vida do pagador, principalmente nos casos de dificuldade na obtenção de seguro garantia para o caso inadimplemento decorrente do falecimento do tomador de crédito.
5. É possível o indeferimento da compra direta de imóvel público inserido no programa de regularização fundiária por meio de financiamento em prazo superior àquele concedido em razão de limitação decorrente da idade do comprador, dada a necessidade da contratação de seguro riscos de morte e invalidez permanente do tomar do crédito, nos termos da Lei no 9.514/97.
6. É legal a regra editalícia que limita o exercício do direito de preferência à aquisição de imóvel público inserido em programa de regularização fundiária ao efetivo ocupante do bem, posto que se trata de direito personalíssimo.
VI. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, art. 4o, IV; Lei no 13.465/2017, art. 11, VIII; Decreto Distrital no 38.333/2017.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.783.731/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.